Tribunal: CARF
Processo: 14751.000199/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000199/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.604 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
JOSÉ BEZERRA DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Constatada a omissão de rendimentos recebidos a título de honorários
advocatícios, correto o procedimento fiscal que procedeu ao lançamento do
crédito tributário correspondente à diferença entre o valor declarado pelo
contribuinte e o valor apurado pela fiscalização.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR ANTERIOR A
2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Súmula CARF n° 147:
Incabível a aplicação de multa isolada em função da ausência de recolhimento
de carnê-leão para fatos geradores anteriores à vigência da nova redação dada
ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, pela MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007. .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar a multa isolada aplicada em concomitância com a
multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000199/2009-34
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.604 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000199/2009-34

Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 11-33.818 – 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ/REC), que julgou
improcedente a impugnação do Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), no valor original de R$ 19.008,74, relativo ao exercício 2006, ano-calendário 2005.
A autuação, conforme explicitado na “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” do Auto de Infração, decorre da apuração de omissão de rendimentos tributáveis sem
vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, omissão de rendimentos tributáveis sem
vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas e lançamento de multa isolada por falta de
recolhimento do IRPF mensal (carnê-leão).
Esclarece a autoridade fiscal lançadora, no Termo de Verificação Fiscal de fls.
321/333), que a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas decorre de
honorários advocatícios percebidos pelo contribuinte dos próprios beneficiários da ação, que
totalizam R$ 64.844,36. Como o fiscalizado já havia tributado como rendimentos recebidos de
pessoas físicas a importância de R$ 52.048,32, foi efetuado o lançamento de oficio somente da
diferença apurada, qual seja, de R$ 12.796,04 (R$ 64.844,36 - R$ 52.048,32). Também em
consequência de tais omissões, foi aplicada a multa por falta de recolhimento do IRPF mensal
(carnê-leão).
Quanto à omissão de rendimentos tributáveis sem vínculo empregatício recebidos
de pessoa jurídica, trata-se de proventos de aposentadoria recebidos pelo autuado (fonte
pagadora o Instituto Nacional da Seguridade Social) e indevidamente não declarados.
O contribuinte apresentou impugnação da exigência (documento de fls. 341/353),
onde alega, entre outras afirmativas, que: “A fiscalização julgou inválidos e inidôneos todos os
documentos constantes da ação judicial relacionados com a movimentação das contas bancárias
do Impugnante, durante o exercício de 2005, PRESUMINDO que todos os rendimentos obtidos
estavam sujeitos à base de cálculo do IRPF que, de acordo com a legislação em vigor, tributa
exclusivamente a aquisição de renda oriunda do trabalho.” Dessa forma requer a revisão dos
cálculos do auto de infração por meio de perícia, mediante exame da documentação constante
dos autos, 2) complementada com uma declaração de IRPF retificadora relativa ao
exercício/2003, mas não transmitida, correspondência de lavra de profissional contábil dirigida
ao autuado e diversas cópias de recibos relativos a recebimentos de honorários. Solicita que
sejam acatadas as explicações apresentadas pelo escritório contábil e o acolhimento da
declaração retificadora que anexa à impugnação, ou que os elementos apresentados na
impugnação sejam considerados suficientes para o julgamento da improcedência do auto de
infração. Posteriormente, foi anexado aos autos (fl. 365) expediente do contribuinte onde requer
o exame de declaração retificadora, informando as seguintes características de tal declaração: no
12.11.08.58.0016, transmitida em 25/10/2006 às 23:54:09. Cujo imposto a pagar apurado estaria
rigorosamente em dia, por meio de parcelamento realizado junto à Receita Federal, conforme
processo administrativo no 13449.000257/2008-18.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.604 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000199/2009-34

considerada improcedente, sendo mantido integralmente o crédito tributário. Foi prolatada a
seguinte ementa:
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões de órgãos singulares ou colegiados de jurisdição administrativa possuem
efeito inter partes. Para que se constituam em normas complementares da legislação
tributária, necessitam de eficácia normativa a ser atribuída por lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não contiver os requisitos
estabelecidos pelo art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235, de 6 março de 1972.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal.
Impugnação Improcedente.
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 389/393), onde o autuado alega que o
procedimento de auditoria fiscal teria sido realizado com base na Declaração de Ajuste Anual do
IRPF que ele teria transmitido em 04/10/2006, cujo número de recibo é 30.54.55.21.18-19.
Entretanto, antes mesmo do procedimento fiscal, percebendo-se que aquela
declaração não teria sido completa, procedeu à transmissão, via internet, em 25/10/2006, às
23:54:09h, de declaração RETIFICADORA, que recebeu o número 3365506939, e número de recibo
12.11.08.58.00-16, anexando cópia. Informa que em tal declaração retificadora teria sido apurado
saldo de imposto a pagar de R$ 7.810,63. Débito este que foi posteriormente objeto de
parcelamento sendo o pedido autuado no processo administrativo no 13449.000257/2008-18.
Afirma que se encontra em dia com a Receita Federal e que apesar de
exaustivamente solicitado, a declaração retificadora não foi apreciada pela Delegacia,
manifestando-se nos seguintes termos:
A culpa é exclusiva da Delegacia que deixou de apreciar o pedido que foi
exaustivamente feito para apreciar a RETIFICADORA referente àquele mesmo ano e
ela não atendeu.
Se a Delegacia tivesse apreciado a RETIFICADORA certamente a decisão teria sido
outra completamente diferente.
Sabe-se que a Receita Federal tem programa informatizado capaz e suficiente para se
verificar dados e cálculos dos contribuintes e não fez no caso em tela. Não se entende o
porquê da não verificação da RETIFICADORA causando tamanho desconforto
A decisão da Delegacia foi PROFERIDA isoladamente sem levar em conta a
DECLARAÇÃO RETIFICADORA que é parte integrante e original do caso em
questão. Sendo necessário sua apreciação para verificar que o Recorrente se preocupou
em corrigir a falha existente da Primeira Declaração que originou o débito.
Certo é que a Delegacia deixou de examinar a Declaração Retificadora Exercício 2006,
Ano-calendário 2005 com Recibo N°. 12.11.08.58.0016 entregue à Receita Federal, via
internet em 25/102006 às 23h54min: 09 acompanhada de mais o N".3365506939.
Com essa falha por parte da Delegacia de origem surgiu o resultado que causou o
inconformismo do Recorrente, razão pela qual vem ao presente conselho com o devido
respeito requerer seja reconhecido o direito do Recorrente no sentido da Receita ter
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.604 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000199/2009-34

aceitado a RETIFICADOR reconhecido o imposto a pagar e recebido do mesmo aquele
valor e dado quitação.
Esse resultado prova que o Recorrente nada deva a Receita por ter retificado sua
Declaração dentro do prazo e corrigido o erro anterior da primeira. A Receita reconhece
o direito do Recorrente e este mantém em seu poder os comprovantes devidamente
pagos pelo que faz sua juntada ao presente Recurso.
Considerando que imposto a pagar referente à Retificadora do Ano-Calendário 2005,
parcelado conforme o processo de origem N°.13449.000257 / 2008-18, foi quitado pelo
Recorrente e sequer, foi mencionado pela Delegacia em sua decisão, Requer a E Nobre
Conselho:
Ao final requer o julgamento da procedência do recurso e reforma da decisão de
piso, tornando insubsistente o valor constante do Demonstrativo do Crédito Tributário exigido na
referida decisão. Juntamente com o recurso são anexadas cópias da Declaração Retificadora
2005 exercício 2006; Termo de Compromisso de parcelamento; Demonstrativo do imposto a
pagar da Retificadora e recibos do imposto quitado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância via Correios conforme
o Aviso de Recebimento de fl. 388, em 16/08/2011, tendo sido o recurso ora objeto de análise
protocolizado em 12/09/2011, conforme atesta o protocolo aposto pela Agência da Receita
Federal do Brasil em Cajazeiras/PB (fl.389), considera-se tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, toda a argumentação apresentada pelo autuado em seu recurso
está centrada exclusivamente na afirmação de que não foi analisada a Declaração de Ajuste
Anual Retificadora por ele transmitida via internet, em 25/10/2006, às 23:54:09h, que recebeu o
número 3365506939, e número de recibo 12.11.08.58.00-16, cuja cópia foi anexada aos autos
(fls. 412/417).
Ocorre que o procedimento fiscal realizado junto ao recorrente e as infrações
apuradas foram todas baseadas justamente na declaração retificadora apresentada em
25/10/2006, conforme é de fácil demonstração.
Verifica-se inicialmente que a Declaração de Ajuste Anual anexada aos autos pela
autoridade fiscal lançadora é justamente a declaração retificadora, conforme se constata na folha
11, onde é assinalado, no campo próprio, o fato de tratar-se de uma retificadora. Tal fato
também pode ser aferido confrontando essa cópia anexada pela fiscalização (fls. 11/15), com a
cópia anexada pelo contribuinte no momento do recurso (fls. 412/417), onde se verifica tratar-se
da mesma declaração e com os mesmos valores declarados.
Mais adiante na folha 13 (e também fl. 413 da cópia anexada pelo autuado
juntamente com o recurso), no quadro 3 “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas
e do Exterior pelo Titular” temos a informação de recebimento pelo declarante de R$ 52.048,32,
oriundos de pessoas físicas.
Este valor de R$ 52.048,32 recebidos de pessoas físicas é expressamente
mencionado no Termo de Verificação Fiscal, nos seguintes termos:
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.604 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000199/2009-34

Desta forma, os honorários advocatícios recebidos pelo contribuinte dos próprios
beneficiários da ação correspondem a R$ 64.844,36. Como o fiscalizado já havia
tributado como rendimentos recebidos de pessoas físicas a importância de R$ 52.048,32
(fls. 05/06), impõe-se efetuar o lançamento de oficio da diferença apurada, ou seja, de
R$ 12.796,04 (R$ 64.844,36 - R$ 52.048,32).
Conforme a informação acima, prestada pela fiscalização, o valor lançado na
presente autuação, a título de omissão de rendimentos recebidos de pessoas física,
correspondente exatamente à diferença entre o total de honorários recebidos pelo contribuinte
(R$ 64.844,36) e o valor declarado (na declaração retificadora transmitida em 25/10/2006) a
título de rendimentos recebidos de pessoas físicas.
Evidente assim o fato de que o trabalho de auditoria fiscal baseou-se na
multicitada declaração retificadora transmitida em 25/10/2006. Considerando que a única tese de
defesa apresentada no recurso era no sentido de que não teria sido analisada a declaração
retificadora e uma vez demonstrado que tal afirmação não corresponde à realidade, correto o
procedimento fiscal devendo ser mantida a infração.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO
Foi aplicada pela autoridade fiscal lançadora multa isolada, no percentual de 50%,
sobre o valor do imposto apurado mensalmente por falta de recolhimento do carnê-leão mensal,
nos termos previstos no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, juntamente com o lançamento da multa
de ofício, no percentual de 75%, pela falta de recolhimento do IRPF anual.
Com relação à cobrança cumulativa de multas, somente com a edição da MP no
351 de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, se passou a existir a previsão específica de
incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo
da penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a
renda (75%), devendo assim ser aplicado o entendimento sumulado de no 147 deste Conselho
Administrativo:
Súmula CARF n° 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Dessa forma, tem-se por indevida a aplicação da multa isolada por falta de
pagamento do carnê-leão, relativamente ao exercício objeto do presente lançamento (2003),
posto que anterior à novel legislação. Há que se esclarecer que tais conclusões dizem respeito
apenas a exigências relativas a fatos geradores anteriores à alteração promovida na legislação,
devido à ambiguidade da redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que foi objeto de
clareamento pela nova redação implementada. Baseado em tais fundamentos, há que se dar
parcial provimento ao recurso para afastar do lançamento a multa isolada de 50% aplicada em
concomitância com a multa de ofício.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, para afastar de
ofício a multa isolada aplicada em concomitância com a multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.604 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000199/2009-34

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital